Tribunal: TJPA
Processo: 0004821-95.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004821-95.2013.8.14.0076
APELANTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: KASSIA LORENA FERNANDES CORAGEM, EDUARDO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ITENS CONTRADITÓRIOS NO EDITAL QUANTO AO MOMENTO E OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS, EM DATA SOBREPOSTA À DA FASE ANTERIOR. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Apelação em Mandado de Segurança impetrado por candidatos que não tiveram seus títulos analisados no concurso público do município por ambiguidade nas disposições do edital.

2. As regras editalícias devem ser claras, diretas e não devem gerar confusões que possam vir a frustrar a sua finalidade precípua de selecionar os melhores e mais bem preparados candidatos.

3. Ante a contradição exposta nos termos do edital, a sentença deve ser mantida para que os Apelados possam, conforme deferido liminarmente, ter seus títulos analisados e, eventualmente, computados.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Município de Acará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eduardo S. Silva e Kassia L. Fernandes Coragem, ora apelados, concedeu a segurança pretendida nos seguintes termos:

Diante do acima exposto e tudo o mais que consta dos autos, ratifico a liminar concedida às fls. 126/128 e julgo procedente o pedido para conceder o Mandado de Segurança para que os títulos sejam apresentados pelos impetrantes em dia, horário e local a serem designados pela comissão do concurso nº 001/2013, da Prefeitura Municipal de Acará/PA, e sejam devidamente avaliados e atribuída a pontuação a que fizerem jus.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga sob a responsabilidade do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 14, do CPC, limitada ao prazo de 30 (trinta) dias em favor da impetrante.

Em sua petição inicial, os ora Apelados narram que se inscreveram em concurso público, promovido pelo Município de Acará, para o provimento de vagas no cargo de professor.

Afirmaram que não obtiveram a pontuação referente à prova de títulos em razão de obscuridade na redação do edital, que não estabeleceu, claramente, a formação de realização da prova de títulos.

Requereram a concessão liminar e a concessão da segurança, em caráter definitivo, para que lhes seja conferida a pontuação da prova de títulos.

O Juízo a quo proferiu a decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada, ordenando o estabelecimento de dia, hora e local para os apelados apresentarem os documentos relacionados à prova de títulos (ID. 2774522).

O Prefeito Municipal de Acará apresentou as suas informações (ID. 2774523), que foi seguida pela prolação da sentença que concedeu a segurança em favor dos apelados (ID. 2774524).

Inconformado, o Município de Acará interpôs este Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a sentença guerreada padece de
error in judicando
, uma vez que o edital do concurso estabelece, claramente, as regras sobre a prova de títulos.

Apesar de intimada, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID. 2774533.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

A controvérsia ora em questão é saber se a redação do edital do concurso, no capítulo relacionado à prova de títulos, padecia de alguma obscuridade ou contradição capaz de prejudicar o entendimento dos candidatos sobre as regras da referida etapa do concurso, ao ponto de violar direito líquido e certo dos Impetrantes, ora Apelados.

Da leitura do edital do concurso público, ao qual se submeteram os Apelados, verifico haver possibilidade de interpretação dúbia do item 44.3, do edital do concurso, que estabelecia que os candidatos tinham a faculdade/escolha de participarem da prova de títulos, entregando a documentação correspondente no dia da prova teórica:

44.3 Os candidatos concorrentes a todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR e PROFESSOR I, poderão a seu critério entregar para a Coordenação do Concurso NO DIA DA PROVA TEÓRICA, cópia autenticada ou cópia simples (acompanhados dos originais) de todos os títulos que possuir, entre os listados no quadro a seguir, que servirão para subsidiar a prova de títulos (...).

O uso do termo “poderão” demonstra que a entrega da documentação naquele momento não era obrigatória, consistindo em mera faculdade discricionária do candidato, sem importar sua eliminação do concurso.

Por outro lado, as regras dos itens 44.4, 44.5 e 44.6 dispõem de forma diversa, estabelecendo que o candidato que deixasse de apresentar seus títulos naquela data específica receberia a nota zero:

44.4 A entrega de documentos para compor a prova de títulos deverá ser feita no dia, horário e local da prova teórica, em sala especialmente reservada para esta finalidade.

44.5 Será permitido a entrada dos candidatos nos locais de entrega de documentos relativos a prova de títulos, no máximo, até uma hora após o encerramento da PROVA TEÓRICA. –

44.6 Os candidatos que deixarem de apresentar os documentos para a prova de título no período especificado receberão nota zero na referida prova.

Ora, as regras editalícias devem ser claras, diretas e não devem gerar confusões que possam vir a frustrar a sua finalidade precípua de selecionar os melhores e mais bem preparados candidatos.

Desse modo, ante a contradição exposta nos termos do edital, tenho que a sentença deve ser mantida para que os Apelados possam, conforme deferido liminarmente, ter seus títulos analisados e, eventualmente, computados.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de Apelação.

Em reexame necessário, mantenho a sentença pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2021